Tribunal: TJDFT
Processo: 0037262-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRAZO DE TOLERÂNCIA: é válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (noventa dias úteis) - LUCROS CESSANTES e MULTA MORATÓRIA: indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, que foi estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel - COMISSÃO DE CORRETAGEM: pagamento indevido exigido do adquirente, que tem direito à repetição, uma vez omisso o contrato acerca da transferência da obrigação e do preço total do negócio, com a discriminação do valor da comissão e do bem. Restituição devida.